Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-06.2021.8.11.0033
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000101-06.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 127.807.947-55 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 040.378.191-47 (ASSISTENTE), LUIZ ANGELO FURLANETO - CPF: 589.218.509-53 (ASSISTENTE), JOSE DO CARMO AGUIAR - CPF: 907.951.641-49 (ASSISTENTE), RAUL AMANCIO PEREIRA - CPF: 931.130.131-00 (ASSISTENTE), SERGIO DOGAS PEREIRA - CPF: 013.010.251-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR CLODOALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, BEM COMO DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

E M E N T A:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MOTIVO TORPE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o acusado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe
e recurso que dificultou a defesa da vítima
. A defesa postula o afastamento da qualificadora
do motivo torpe
, a absolvição por insuficiência de provas e o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante preponderante. O Ministério Público requer o aumento da pena-base, com ênfase na valoração negativa d
a culpabilidade, das
circunstâncias e das consequências do crime.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é manifestamente contrária à condenação; (
ii
) estabelecer se é cabível o decote da qualificadora do motivo torpe; (
iii
) determinar se a confissão espontânea do acusado deve ser considerada atenuante preponderante; (
iv
) aferir se as circunstâncias
judiciais
do crime autorizam majoração da pena-base.

III. Razões de decidir:

1.
A palavra da testemunha p
oli
cial, colhida sob o crivo do contraditório, possui elevada força probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

2.
A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na prova dos autos, diante de indícios de que o crime foi motivado por vingança, revelando vilipêndio aos valores ético-sociais.

3.
A confissão do réu, embora
qualificada
, é reconhecida como atenuante legal (art. 65, III, "d", CP), não sendo, contudo, preponderante
,
conforme jurisprudência
.

4.
As circunstâncias do crime revelam elevada reprovabilidade da conduta, pois o crime foi praticado com uso de arma de fogo em
local
de acesso
públic
o com diversas
pessoas
, aumentando o risco à coletividade.

5.
As consequências do crime extrapolam o tipo penal, considerando-se que a vítima, com 34 anos à época, deixou três filhas menores e uma companheira
que dependiam do
seus sustento
e apoio
.

6.
A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime se mostra adequada e proporcional diante da gravidade concreta do delito, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da testemunha
policial colhida
em juízo, corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A exclusão da qualificadora do motivo torpe na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente. 3. A confissão espontânea é atenuante legal, mas
não preponderante quando qualificada
. 4. A pena deve ser fixada com base nas diretrizes do art. 59 do CP, considerando as circunstâncias e consequências do crime. 5. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, quando concretamente demonstrada, justifica a majoração da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 59, art. 65, III, “d”, art. 121, § 2o, I, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
1644995/GO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 06/10/2020,
DJe
13/10/2020; STJ – HC 681.386/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 03/05/2022.

AgRg
no
AREsp
n. 2.708.351/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025
;

TJMT - N.U 0002034-48.2013.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025; N.U 0012010-94.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025; N.U 0003852-06.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025;(N.U 0021853-63.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025; Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e
pela defesa do réu Clodoaldo
Antônio
dos Santos, contra sentença
prolat
ada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro
(MT)
, que o condenou a 14 (
c
atorze)

anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de homicídio

qualificado, previsto no artigo 121, §2a, incisos I e IV do CP.

Em suas razões a
defesa requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe e da

preponderância na
compensação entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante do recurso que

dificultou a defesa da vítima
(Id. 292551394)
.

Por sua vez,
em suas razões
,

o Ministério Público pleiteia o aumento da pena-base, ante
à

negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das consequências e das

circunstâncias do crime
(Id. 283319351)
.

Em contrarrazões, o
parquet

(
Id
.
295275876
)
e a defesa do réu
(
Id
.
283319367
)
pugnaram pelo desprovimento dos respectivos recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
,
requer o
desprovimento do recurso da defesa e
o provimento do recurso ministerial, a fim de majorar a pena-base em razão da
negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das consequências e das
circunstâncias do crime
(
I
d.

303266890
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
interposto
s

e passo à análise do mérito.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

(...)
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de abril de 2019, durante o período noturno, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Bar do Zezão”, sediado na Rua Adriana, s/n, Jardim Mayra, em Nova Maringá/MT, CLODOALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, consciente e imbuído de
animus necandi
[vontade de matar], impelido por motivação torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu cinco disparos de arma de fogo contra Sérgio
Dogas
Pereira, causando-lhe, pois, a sua morte [vide certidão de óbito de fl. 24 do IP e laudo de exame de necrópsia de fls. 28/31 do IP].

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na fatídica data, o increpado deslocou-se até o “Bar do Zezão” com uma arma de fogo e já com a intenção de assassinar o ofendido, porquanto ciente de que ele ali se encontrava.

Consta que, logo depois de ingressar nas dependências daquele bar e motivado por vingança, o denunciado aproximou-se da vítima e, aproveitando-se de sua distração, sacou repentinamente o revólver que carregava consigo e, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação,
desferiu-lhe
cinco disparos, sendo três deles na cabeça e dois nas regiões anterior do tórax [esternal] e subcostal esquerda [hipocôndrio esquerdo], provocando-lhe, assim, a sua morte.

Após o comportamento criminoso, o denunciado empreendeu fuga imediata do local, pelo que evitou, assim, a sua prisão em flagrante delito.
(...)
.

O apelante foi
pronunciado (
Id. 136455849) nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, com fundamento no contido no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, em face da vítima SÉRGIO DOGAS PEREIRA, a fim de ser ele submetida oportunamente a julgamento pelo Tribunal do Júri. (...).

Após a votação dos quesitos, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou o réu CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS, pela prática do crime do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal
,
à pena de 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado
.

Tanto a defesa quanto a acusação interpuseram recursos, cujas teses passo a analisar.

1
Recurso da Defesa – afastamento da qualificadora do motivo torpe.

O apelante sustenta
haver nulidade de parte da decisão de pronúncia
, pois o apelante não deveria ter sido pronunciado pela qualificadora do motivo torpe, já que apesar de as testemunhas policiais relatarem em juízo que a motivação do crime teria sido
a
vingan
ça consistente em a vítima
ter passado as mãos nas nád
egas da esposa do apelante
, tal assertiva não é
confirmada
.

A instituição do júri, conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal, assegura a soberania dos veredictos. Nesse contexto, a apelação prevista no artigo 593, inciso III, alínea
d
, somente será admitida quando a decisão dos jurados se mostrar flagrantemente teratológica, ou seja,
totalmente desconectada do conjunto probatório constante dos autos.

Portanto, a interpretação do
artigo 593, inciso III, alínea
d,
do Código de Processo Penal
,
deve ser restritiva. A rescisão do veredicto popular é possível apenas se pro
latado

em completo desacordo com o material probatório
produzido durante a instrução penal. Por outro lado, caso exista uma tese
minimamente plausível, ainda que frágil ou discutível, e esta tenha sido acolhida pelos jurados, a decisão deve ser preservada. Isso se justifica pela natureza do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, cujos membros julgam com base em sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos e com liberdade para valorar as provas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça salienta que tal contrariedade deve ser evidente, incontestável, de modo que a posição adotada pelo Júri popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos.

Para reforçar essa posição, colacionam-se os seguintes precedentes do
s Tribunais Superiores
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM
UM
A
DAS DUAS TESES
. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à
apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório
.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022). (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA
TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5o, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar
” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
Dje
13.04.2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5o, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido. (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022).
(grifos meus).

É
pertinente destacar

a lição de Nestor Távora, em sua obra
Curso de Processo Penal e Execução Penal
, ao conceituar o tema das provas da seguinte forma:

O processo, na visão do ideal, objetiva fazer a reconstrução histórica dos fatos ocorridos para que se possa extrair as respectivas consequências em face daquilo que ficar demonstrado.

[...]
.

A demonstração da verdade dos fatos é feita por intermédio da utilização probatória, e a prova é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento do magistrado, ou até mesmo o próprio direito (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19a edição, 2024, pág. 291).

No que
pertine
, ainda, às provas, é de se reconhecer a inexistência de hierarquia entre elas, não havendo prova absoluta, cabendo ao julgador realizar a sua justa avaliação de acordo com conjunto probatório construído desde a investigação policial, durante a instrução processual, até o julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Juri (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19a edição, 2024).

Partindo de tais premissas, passo à análise do conjunto probatório.

Compulsando os autos, observa-se que

n
a sentença de pronúncia já havia
sido
analisada a tese de afastamento da qualificadora da motivação torpe
, havendo
,
ainda
,
interposição de Recurso em Sentido Estrito com a mesma tese que foi rechaçada
por este e. TJMT
,
com a seguinte ementa
(Id. 212322672)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU DEFESA DA VÍTIMA) – INVIABILIDADE - ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

1. Há nos autos elementos para manutenção das qualificadoras e submissão ao Tribunal do Júri, consoante exegese do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, com os seguintes termos: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

2. Recurso desprovido.

(N.U 1000101-06.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)
.

Conta
do voto desta Relatoria, seguido por unanimidade pelos demais Desembargadores
,
que:

(...)
A testemunha Luiz Guilherme dos Santos, policial militar que atendeu a ocorrência, narrou em Juízo (Id 206278491) como se deu a comunicação do fato, descreveu como ocorreram as diligências e os elementos a embasar as duas qualificadoras. Vejamos trechos principais de seu depoimento:

(...) Promotor: É, basicamente nessa oportunidade, estamos apurando um fato que teria ocorrido em 07 (sete) de abril de 2019, período noturno, ali no bar do Zezão, ocasião na qual ora réu Clodoaldo, ele teria ali é, por motivação torpe, mediante o emprego de arma de fogo efetuado disparos numa vítima que veio a óbito. Na ocasião, o senhor se lembra de ter atendido essa ocorrência?

Luiz Guilherme dos Santos: Sim, me lembro.

Promotor: Perfeito, então, basicamente né, gostaria de indagar o senhor a respeito, primeiramente como o senhor teve contato com esse evento? A informação que chegou, quanto tempo após contato o senhor se deslocou ao estabelecimento? É, o que que o senhor viu lá no estabelecimento? Eventualmente, se alguém disse alguma coisa para o senhor do...do que aconteceu lá no...no local, bem como outros elementos, senhor possa
nos auxiliar
,
tá
ok?

Luiz Guilherme dos Santos: É, ligaram no celular da viatura, acho que estava tendo evento no município. Eu não lembro o que que era, e a gente estava nesse evento. Aí ligava para gente informando que o vulgo, o vulgo dele é Lagoa aqui, Nova Maringá, teria matado, eu não lembro o nome do
cara
, eu sei que é o apelido dele era “matador de onça”, alguma coisa do tipo. Aí a gente chegou no local, o corpo
tava
no solo, já sem vida, e a gente pediu as imagens da câmera do estabelecimento onde dava para ver nitidamente que o que o rapaz estava bebendo com outras pessoas em pé em volta de uma mesa, o Lagoa chegou assim, como que não quisesse nada, esperou o
cara
se distrair e efetuou vários disparos contra ele.

Promotor: É, nessa, nessa imagem que o senhor viu mais ou menos a que distância ele estava do sujeito, e, ele efetuou os disparos de que posição?

Luiz Guilherme dos Santos: Não dá.
Primeiro ele esperou o rapaz se distrair, eu acho que ele não estava a dois metros de distância. Aí ele efetuou acho que um disparo no rosto, o rapaz caiu e acho que efetuou mais alguns no peito com a vítima já no solo e foi embora.

Promotor: Da comunicação que os senhores receberam até o deslocamento ao bar deu quanto tempo?

Luiz Guilherme dos Santos: De cinco a dez minutos.

Promotor: Havia alguém lá no Bar ainda?

Luiz Guilherme dos Santos: Tinhas bastantes pessoas lá.

Promotor: O senhor chegou a conversar com alguém que presenciou esse fato?

Luiz Guilherme dos Santos: eu não me lembro da pessoa, teve pessoas que falou para nós que o "Lagoa" teria cometido esse crime devido a vítima ter passado a mão na bunda da namorada dele, algo desse tipo.

Promotor: Na imagem aparece alguma coisa nesse sentido?

Luiz Guilherme dos Santos: Mas lá no bar ele estava bebendo com outras pessoas, e ele chegou de forma como se não quisesse nada e quando a vítima olhou para o lado, se distraiu, ele efetuou os disparos.

Promotor: Essa questão que falaram de por conta de namorada ou mulher, mulher do “Lagoa”, essa mulher estava lá no bar?

Luiz Guilherme dos Santos: Não.

Promotor: Alguém falou se a viu lá, se já viu essa situação?

Luiz Guilherme dos Santos: Eu não sei se foi no bar essa situação.

Promotor: Mas foi relato de alguém, ninguém viu ali no bar o sujeito passando a mão na bunda de ninguém?

Luiz Guilherme dos Santos: Não, eu acho que nem sei se foi no bar essa situação. (...) (grifos meus)

Conforme se observa dos relatos testemunhais há elementos nos autos indicativos de que o crime teria ocorrido de surpresa e a motivação torpe seria a vingança pela vítima ter “passado a mão na bunda” de um interesse amoroso do acusado, de modo que tais versões devem ser levadas para o julgamento de mérito pelo juízo competente.
(...).

No caso dos autos após a prolação do v. acórdão que pronunciou o acusado não houve recurso, transitando em julgado a decisão
que o pronunciou com a qualificadora do motivo torpe, estando, portanto, preclusa e atingid
a pela coisa julgada
,

e
o teor da sentença de pronúncia, não podendo nesta fase recursal retroceder a essa análise de nulidade parcial da r. sentença de
pronúncia
como pretende o apelante.

Entende a jurisprudência pátria que o reconhecimento de nulidades após a prolação de pronúncia deveria ser
alegada
na ata da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, o que n
ão ocorreu nos presentes autos.

Nesse sentido
,
o escólio deste e. Sodalício:

E M E N T A
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ATA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PORMENORIZAÇÃO DOS DEBATES ORAIS DAS PARTES. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA OS FATOS. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO; RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Água Boa/MT, que condenou o apelante a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP). A defesa sustenta a nulidade da ata de julgamento, por ausência de registro das alegações das partes, e a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, alegando que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não foram suficientemente comprovadas. Requer, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais, sob o argumento de vulnerabilidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro das alegações das partes na ata de julgamento configura nulidade posterior à pronúncia; (
ii
) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer as qualificadoras do homicídio, é manifestamente contrária à prova dos autos; (
iii
) determinar se o apelante faz jus à isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As nulidades ocorridas em plenário do Júri Popular devem ser arguidas imediatamente, sob pena de preclusão (art. 571, VIII, do CPP). A defesa não impugnou a ata de julgamento no momento oportuno, tampouco requereu registro de sua insatisfação, de modo que eventual nulidade relativa resta preclusa.

4.

A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há elementos que a sustentam. No caso, as testemunhas relataram que o crime ocorreu após uma discussão banal sobre uma garrafa de bebida alcoólica, o que caracteriza motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP). A jurisprudência reconhece que o motivo fútil se caracteriza pela desproporção entre a razão do crime e a ação homicida, sendo irrelevante eventual animosidade prévia entre as partes quando o motivo imediato do crime é insignificante.

5.

O recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP) resta configurado quando o ofendido é surpreendido de maneira a reduzir ou impedir sua reação. No caso, as provas indicam que a vítima estava desarmada e embriagada no momento do ataque, circunstância que dificultou sua defesa e justificou a qualificadora. A jurisprudência não exige que a vítima esteja absolutamente impossibilitada de reagir, bastando que o meio empregado reduza significativamente sua capacidade defensiva.

6. Nos termos do Enunciado 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, não se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que adere a uma das versões sustentadas em plenário, desde que minimamente amparada no conjunto probatório. No caso concreto, os jurados optaram pela tese acusatória, amparada em depoimentos e elementos de prova que sustentam a condenação e as qualificadoras reconhecidas.

7. O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado na fase de execução penal, conforme previsto no art. 804 do CPP e na Lei 1.060/50. A condição financeira do réu pode ser alterada ao longo do tempo, razão pela qual a verificação da hipossuficiência deve ocorrer no momento da execução da pena, mediante avaliação concreta pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A nulidade posterior à pronúncia deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

2.

A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada por elementos probatórios, ainda que existam versões divergentes nos autos.

3.

O motivo fútil caracteriza-se pela desproporção evidente entre a causa da agressão e a ação homicida, sendo irrelevante eventual animosidade prévia quando o motivo imediato do crime for insignificante.

4.

O recurso que dificultou a defesa da vítima não exige impossibilidade absoluta de reação, bastando que o meio empregado reduza significativamente sua capacidade defensiva, como no caso de vítima desarmada e embriagada.

5.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado na fase de execução penal, conforme a condição econômica do condenado no momento da execução da pena.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 571, VIII; 593, III, "d"; 804. CP, art. 121, § 2o, II e IV. Lei 1.060/50, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 785.760/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/04/2023,
AgRg
no
AREsp
1.605.078/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/03/2021;
TJMT,
ApCr
10010128420208110087, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15/11/2022,
Enunciado
13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 0002034-48.2013.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
(grifos meus).

Não fosse isso é preciso registrar que a
o ser ouvido na primeira etapa judicial
,
a testemunha policial José do Carmo Aguiar afirmou que:

(...)
Ju
íza
:

O

senhor
é
policial civil
,

é
isso
?

José do Carmo
Aguiar
:
Investigador de polícia civil do
E
stado de Mato Grosso.

Ju
íza
:
Agradeço. Então, passo a palavra

(...)
.

Promotor de Justiça:
Senhor
José do
Carmo, basicamente o motivo pelo qual nós chamamos o senhor hoje para
nos auxiliar

determinar
a questão foi ocorrendo no dia 7 de abril de 2019 no período noturno no bairro do Zezão em Nova
Maring
á
. Aparentemente o senhor na condição de investigador de polícia esteve nesse local, coletou alguns elementos de informação e confeccionou alguns documentos, inclusive documentos esses que estão nesse processo. Basicamente indagar o senhor se o senhor se recorda desse fato, né, desta ocorrência e se sim o que que o senhor pode relatar a respeito das diligências que foram preenchidas. Quanto tempo depois da comunicação ao senhor o senhor esteve nesse local? Se o senhor falou com alguma pessoa nesse local? Se trouxeram elementos de quem teria praticado este crime? Se o senhor se lembra de ter coletado algum material visual, vídeo, fotográfico relacionado a esse evento e que tipo de estabelecimento era esse
,
t
á

ok
?

José do Carmo Aguiar:
Positivo.

Promotor de Justiça:
Fica à vontade
, faz uma

n
arrativa livre para nós aí a depender eu faço perguntas complementares
.
Tá?

José do Carmo Aguiar:

E
h
,
assim que que nossa recebemos a informação de que haviam ocorrido um homicídio na cidade de Nova Maringá, porque a gente trabalha na cidade de São José do Rio Claro, que é a delegacia, e atendemos a cidade de São José do Rio Claro como Nova Maringá. E assim que
e
u
,
tomamos

conhecimento da de que havia acontecido o homicídio no em Nova Maringá, comunicamos a autoridade policial e ele
e
h

no
s
ordenou que realizasse
diligência
até lá. E eu que fui incumbido da missão, me desloquei até a cidade de Nova Maringá e através de informação de algumas pessoas eu cheguei no local do crime lá. A PM já estava no local, já tinha feito um
uma
o isolamento do local, que era um bar, um era um bar que que movimentava. Geralmente o pessoal ia lá para beber, escutar música e era um bar que praticamente que ele virava a noite, né, até a madrugada, no decorrer da madrugada, com
com
o pessoal ali se escutando música, bebendo, né, fazendo seus lazeres. E chegando no local, o corpo
tava
já estendido ao chão da vítima, não tinha pouquíssimas pessoas ali.
Eh
, fiz o trabalho de
de
varredura no local para ver se tinha alguma pessoa por fora ali, por perto ainda, tal,
e
e
u
perguntei
pro
para algumas pessoas que
tava
lá, você tinha visto tal, o que que tinha acontecido e maioria dissesse que não
tava
vi não viu no momento. Chegou já tinha acontecido. E resolveu e eu comecei a observar lá, eu olhei que o corpo, a pessoa já tinha já tinha
,

tava
em óbito. Estava em óbito
por
em vista também que ele
tinha

tinha

três perfurações
na face. E que que eu de diante de
de
uma ausência de testemunha no momento ali realmente
eh
falar, tivesse falado que tinha visto, né, o fato. E eu comecei eu comecei a observar e percebi que no, no estabelecimento havia
eh
câmeras de monitoramento. Diante disso, eu porque tinha que ter pressa, né, até para buscar identificar suspeito, né? E busquei localizar o proprietário do estabelecimento, né? Algum tempo depois eu consegui localizar ele e pedi para ele que eu que a gente precisava e que ele tinha que me dar acesso a mim a as imagens do monitoramento. E feito isso, eu
acompanhei ele
assim que eu localizei o proprietário do estabelecimento. Eu
acompanhei ele
até em todo momento, até que ele me
me
desse acesso
à
imagens que
,
do local. E isso foi feito e aconteceu as imagens e através da imagem a gente foi pôde verificar o autor
do

do
crime, né? A imagem
era

era
bem nítida
,
de
u de

eu
ver perfeitamente como tudo aconteceu. A imagem acredito que
tá
anexada aos autos, né? E ali foi possível identificar o suspeito do crime que fez um disparo de, se eu não estou enganado, de cinco
atingiu

atingiu
a vítima com cinco disparos de arma de fogo, sendo duas
no na
parte do peito, né, ali na parte da barriga do peito e se eu não
tô
enganado, três na face dele, no rosto. Ou o primeiro disparo pelas câmeras da vê perfeitamente que ele
chega

chega
até a vítima de
de
repentino e já efetua o primeiro disparo sem da mínima defesa e oportunidade de defesa
pra
vítima. A aí a
a
vítima já cai ao solo no primeiro disparo. Aí o
o
suspeito que depois a gente identifica pela imagem, né, que era o

Clodoaldo Antônio dos Santos
, ele aproxima-se da vítima já ao
ao
chão, ao solo. efetua mais quatro disparos. Mais um
no na
, se eu não estou enganado, no peito dele e três na face dele, no rosto. E gesticula com mão, alguma coisa dizendo para você, não sabe nada de saber o que que ele falou, mas ele após ele efetuar o disparo, ele gesticulava com o dedo em direção ao corpo da vítima que já estava ao solo. E se evadiu do local tranquilamente,
sem

sem
nenhum assim, vamos dizer, sem nenhuma pressa, né? Saiu tranquilamente do local e através dessa imagem não tivemos dificuldade de localizar o
o

suspeito
identificar, né? Identificar porque ele se invadiu do local e ficou um tempo desaparecido, que a gente não conseguia
eh
localizá-lo, mas com o tempo acabou acontecendo isso.

Promotor de Justiça:
Certo. Então, professor
tá
relatando, havia imagens do local que foram fornecidas pelo
proprietário
, correto?

José do Carmo Aguiar:
Sim.

Promotor de Justiça:
Segundo essas imagens, senhores de pronto ali reconheceram que era
a

pesso
a
autor
desses disparos que o senhor relatou, correto?

José do Carmo Aguiar:
É, não, ali é, e
u
eu
nã
o
conhecia e
le
, mas com a eu não sabia quem ele quem ele era a princípio, né? E depois a gente ficou identificou ele como sendo ele o autor dos fatos do crime ali. E depois qualificamos ele para ser mais preciso
,
t
á.

Promotor de Justiça:
E depois empreenderam diligência tentando localizá-lo e ele foi localizado
?

José do Carmo Aguiar:
Não, negativ
o
no
na
no momento não. Naquele
s
naquel
es
dias nós não conseguimos não. Que é Nova Maringá é uma cidade que tem uma grande área territorial d
e
de
mata, né
?
Muitas síti
os
, fazenda, chácaras. E ele conhecia muito, ele conhece muito a região ali. Nós deslocamos, fizemos alguma
s
dirigênci
as
, né, na busca de tentar encontrá-lo, né, mas não foi possível naqueles momentos.

Promotor de Justiça:
Certo? Em relação à pessoa de
Clodoaldo Antônio dos Santos
, o senhor tem informações a respeito? Se ele tem envolvimento com outras situações que já foram investigadas por parte da delegacia na qual o senhor trabalhava?

José do Carmo Aguiar:

Eh
, eu não tinha, eu
eu
sei que ele respondia por alguns
alguns
crimes já
na
respondia que ele é suspeito, né, de alguns crimes e ele era muito, é muito temido naquela cidade.

Inclusive a gente
tá
teve muita dificuldade de buscar informações porque quando falava o nome dele, muitas pessoas
di
ziam
que não
con
heciam,
algumas pessoas populares que a gente buscava alguma informação, falava que não conhecia.
“
Ah, não
tô
sabendo, não quero, não quero problema. Não, não
”
.
É
bem difícil, mas já
pelo
,

é

pelo conhecimento que a gente tinha já de alguns fatos, né, do passado, que ele respondia por algumas com alguns crimes, inclusive, se eu não
tô
equivocado de tráfico, né, que ele já teve alguma já foi já foi de tráfico de droga que ele respondia.
Só que eu não
atuei

n
esse caso, nesses outros casos eu não acompanhei, doutor. Só tive conhecimento.

(...)
.

Promotor de Justiça:
Houve de início alguma
,

é,

relutância dele entregar essas imagens? Ele
tava
com receio de entregar essas imagens
?

José do Carmo Aguiar:
Doutor
, a
princípio,
eh
, ele teve
uma meio assim meio
, geralmente o pessoal tem medo, doutor, como ele
é

é
um cara, como eu já falei no começo, que ele é um cara
bem

bem
temido ali naquela região de Nova Maringá, né? E segundo o pessoal anda muito armado, intimida mesmo, não tem medo inclusive
. E a gente foi rápido, foi bem eficaz nessa, na busca dessa imagem, que eu sabia que diante da dificuldade de encontrar uma testemunha ali para que possa que pudesse conversar
com nós
, a imagem seria de vital importância. É, como eu disse no começo, assim que eu localizei o proprietário, né? E eu fiquei ao lado dele o tempo todo até que até que ele conseguisse até que ele fornecesse essas imagens para mim. Por quê? O medo dessas imagens sumi
r
, HD, tal, ou uma possível intimidação e ele dizer depois para nós que não tinha imagem, que
tava
desligado. Então não para evitar esse tipo de
de
situação, eu nós tivemos sucesso e eu não fui bem rápido na coleta dessa
dessa
informação

(...).

Além de ter sido ouvida na primeira fase judicial, a r
eferida testemunha foi
novamente inquirida
n
a sessão de julgamento perante o

Tr
ibunal do Júri
, confirmando suas declarações:

(...) Promotor de Justiça: (...) senhor Luiz Guilherme, nós estamos apurando um fato que ocorreu no dia 7 de abril de 2019 lá no bar do Zé João, período noturno,
razão pela qual
segundo o Ministério Público, a justiça pública, o réu
Clodoaldo,
ele matou a vítima Sérgio
Dogas
Pereira e de alguma forma o senhor teve contato com essa situação ali recolhendo elementos de informação e traga
o
senhor, o senhor se recorda desse fato, sim ou não? E se se recorda, basicamente nos apresente uma narrativa livre do que que o senhor se lembra a respeito dessa situação. Leia-se quem que comunicou os senhores a respeito dela? Quanto tempo depois da comunicação os senhores chegaram nesse local? O que que deu para ver ali no local, que local era, que tipo de estabelecimento, quantas pessoas ainda estavam nesse local. Se o senhor
, é
chegou a ter conhecimento se esse local tinha sistema de vigilância, monitoramento e se havia alguma imagem que pudesse contribuir ali para entender quem seria suspeito, o que que teria acontecido, a forma, se deu para reconhecer quem é o suspeito que teria cometido, né, a aquela situação e como
,
quem é essa pessoa, né, se caso ela foi identificada, quem ela é, né, lá comunidade, o que que ela faz da vida, s
e tem
o
informações
de vida pregressa, seja de trabalho lícito ou de envolvimento com atividades criminosas. OK?

Luiz Guilherme dos Santos:
OK.

Promotor de Justiça:
Basicamente isso. Eu sei que é um bolo de informação, mas fique à vontade, apresenta uma narrativa para nós e aí eu complemento se necessário,
tá
?

Luiz Guilherme dos Santos:

Eu
tava

de serviço no dia
, pelo dia,
tava
pelo evento da igreja, aí eu não lembro o horário, já era um horário avançado.
É,
entraram em contato direto lá do da viatura. Quando a gente chegou no local, ela é um é um bar e tipo as pessoas
tava
lá em volta, né? Corpo
es
tirado no chão, pessoas em volta. Aí o dono do bar fechou o bar, só que a gente pegou, bateu
a
porta e fez ele abrir. E lá tinha sistema de
de
monitoramento. A gente pegou, falou com o filho do dono, tirou as imagens
pra
gente e lá para ele pensei que
era

era
o
o
Lagoa que cometeu
o
s
disparos
.
E segundo algumas pessoas que estavam no local
eh
que ele namorava com a com a mulher chamada Lídia e o a vítima que tinha passado a mão na bunda da Lídia.
Aí ele chegou, o rapaz
tava
de frente do bar, tinha as pessoas em volta, ele chegou assim de frente, a vítima não sabia o que
tava
acontecendo, ficou parado. Então quando a vítima
virou o rosto
ele sacou um
um
revólver e efetuou um disparo
...

Promotor de Justiça:

T
á
, e
ntão vamos lá. O senhor falou que teve a comunicação, a
comunicação
da ocorrência
pelo

celular
de
plantão
e foi de

viatura
até
local. Correto?

Luiz Guilherme dos Santos:

Correto.

Promotor de Justiça:
Esse deslocamento quanto tempo mais ou menos?

Luiz Guilherme dos Santos:

Menos 5 minutos.
Menos 5 minutos.

Promotor de Justiça:
Então aconteceu, o senhor estava lá. É tanto que o senhor já tinha gente lá, né?

Luiz Guilherme dos Santos:
Gente, bastante gente
.

Promotor de Justiça:

T
á
,

g
ente, de que idade? O que que era aquele estabelecimento?

Luiz Guilherme dos Santos:

Eh
,
é gente de toda idade, ó, de todas as idades. Mesmo é meio misto, né? Se lá não tem muita opção de lazer, aí não vai para aquele lugar
.

Promotor de Justiça:

T
á
, c
hegando lá,
é
, onde o senhor viu o corpo da vítima ali
,
considerando o bar, como é que como é que é a dimensão do bar
?
É um
a,
com
é a
área
?

Luiz Guilherme dos Santos:
O corpo
tava
caído de frente do balcão, o
o
dono do bar já tinha fechado, né?
As pessoas estavam lá para algumas comentariam que tinha sido o Lagoa, tinha matado pelo do da vítima ter passado a mão na bunda da namorada do, né, na época
e
e
olhando as imagens do par dele.

Promotor de Justiça:
Então, pelo que o senhor
tá
falando, pessoas indicaram o Lagoa como autor e o senhor viu as imagens e aí o senhor conheceu também o Lagoa.
?

Luiz Guilherme dos Santos:

N
enhuma dúvida que foi o Lagoa que foi o autor desse
crime
.

(...)
.

Promotor de Justiça:
O senhor comentou que a motivação seria porque teoricamente a vítima teria ali
se
engraçado com a namorada do
Clodoaldo, do
Lagoa, como o senhor citou, correto?

Luiz Guilherme dos Santos:
Perfeito.

Promotor de Justiça: Primeira pergunta. Existe outro
Lagoa lá cidade, na grande cidade de Nova Maringá?

Luiz Guilherme dos Santos: Deve ter sim, mas que cometia crime de homicídio era só ele.

(...)
.

Promotor de Justiça:
Tá
aí
o senhor
falou, segundo essa
pessoa,
segundo
...
a motivação seria essa. Quem que disse isso
pro
senhor?

Luiz Guilherme dos Santos:

Alguém que

tava
...
agora não me recordo
...

Promotor de Justiça:

Essa pessoa que trouxe essa motivação, ela falou se a mulher, se isso aconteceu nesse dia
?

Luiz Guilherme dos Santos:
F
oi nesse dia, até no vídeo que a gente chegou junto com ele ali
no
,
na
imagem
.

(...)
.

Promotor de Justiça:

Tá
,
v
amos
lá.
C
lo
d
oaldo
, q
uem que é o
Clodoaldo?
É morador ou não de Nova Maringá? Quanto tempo estava
lá
? O que que ele fazia da vida?

Luiz Guilherme dos Santos:
Antes
,
quando
...e
u
conheci ele
através da das ocorrências que teve, a primeira vez que tive contato com ele foi de uma outra ocorrência de um
homicídio
o que
tava
eu e o soldado Charles.
A
lguém disse que teria sido ele. A gente foi na casa dele, ele
tava

tava
em casa com a antiga esposa e a esposa dele mesmo disse que que
tava
em casa. Na época a gente só pegou os dados dele e fez o
Boletim
de ocorrência.
Foi até na morte do Hudson.

Promotor de Justiça:
E até a morte do outras ocorrências ou situações o senhor teve contato de homicídios teriam sido praticados
pelo

C
l
od
oa
ldo
em Nova Maringá
?

Luiz Guilherme dos Santos:
Que e
u tenho conhecimento
,

é o Hudson,
o filho da conselheira da
Mar
iane
Vi
d
al. Segundo conversa do povo, teve o
Walligton

Tailan
, que foi o Anel Viário, foi ele um
um
cara que namorou com a
ex-esposa
dele
também...que eu me recordo foram esses.

Promotor de Justiça:
O senhor citou quatro, né?

Luiz Guilherme dos Santos: Isso, fora esse.

Promotor de Justiça: Fora esse.
O senhor atua há qua
ntos anos
em
Nova Maringá
?

Luiz Guilherme dos Santos:
Eu cheguei
em Nova
Maringá em 2013.

Promotor de Justiça: Praticamente um decano da polícia em Nova Maringá...

(...)
.

Promotor de Justiça:
Tá
, a
lguma informação do
C
l
odaldo
ter vínculo
ou
envolvimento com
crime organizado?

Luiz Guilherme dos Santos:

(...) S
egundo
informações ele é o matador do Comando Vermelho...
(...)
.

Assim, também não há se falar em nulidade da decisão
por se
basear em prova contrária
à

carreada n
os autos
quanto à qualificadora do motivo torpe
, pois nas três oportunidades em que foi ouvid
a
a testemunha
manteve a mesma
versão de seu depoimento
.

Vale dizer que

o réu
foi denunciado,
pronunciado, levado a julgamento
perante o
Tribunal do Júri,
sendo
reconhecida pelo Conselho de Sentença
a motivação t
orpe
do crime, não sendo impugnado o quesito pela defesa sobre a qualificadora e tampouco alegada a sua nulidade em momento
oportuno
,

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. PRELIMINAR MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO SUSCITADA EM PLENÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou o apelante à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) o não conhecimento do recurso pela “preclusão consumativa”; (ii) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento e a realização de um novo júri e, (iii) se caberia o reconhecimento da participação de menor importância na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. Se a pronúncia não constitui juízo de certeza, mas apenas de plausibilidade da acusação, a interposição de recurso em sentido estrito não impede a posterior análise aprofundada das provas em sede de apelação.

4. O veredicto do Conselho de Sentença encontra-se amparado por provas nos autos, incluindo a confissão judicial do corréu testemunhos judiciais indiretos, que corroboram a tese acusatória e evidenciam a participação do apelante na empreitada criminosa.

5. A jurisprudência do STJ não permite a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados não se mostra arbitrária ou completamente dissociada das provas existentes.

6. A qualificadora do motivo torpe pela vingança, uma vez sustentada por provas nos autos e reconhecida pelos jurados, não pode ser afastada pelo Tribunal revisor.

7. O argumento de participação de menor importância não foi submetido aos jurados em plenário, inviabilizando seu reconhecimento em sede recursal, conforme o disposto no CPP, art. 492, I, ‘c’.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVIII, ‘c’ e ‘d’; Pacto de San José da Costa Rica, art. 8o, “2”, “h”; CP, art. 121, § 2o, I; CPP, art. 492, I, ‘c’.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.775/MT, AgRg no REsp n. 2.017.497/RS, AgRg no AREsp n. 2.153.122/SC, AgRg no HC n. 866.389/CE; TJMT, AP n. 0021497-44.2012.8.11.0042, AP no 0000363-03.2020.8.11.0002, Enunciado Criminal n. 13 da TCCR.

Lição doutrinária: LIMA. Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, volume único, 7a edição, Editora JusPODIVM, página 1773; BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a edição, Editora Saraiva, página 513.

(N.U 0012010-94.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

Resta dizer que
o STJ admite o uso depoimentos indiretos para a pronúncia e consequente condenação em situações em que as testemunhas
se sentem intimidadas a depor devido
à
periculosidade do acusado, especialmente quando ligado ao crime organizado, fazendo o
distinguishing

do uso d
o

hear

say

testimony

dado por policial nestas situações em julgamentos perante o Tribunal do Júri, exatamente como ocorre nos presentes fatos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO-MAJORADO. MILÍCIA PRIVADA. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA LASTREADA EM OUTRAS PROVAS. DEPOIMENTOS INDIRETOS. NÃO OCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. AGRAVANTE QUE INTEGRAVA GRUPO DE EXTERMÍNIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE
TRATAM
DE DEPOIMENTOS DE "OUVI DIZER". DELITO ASSOCIATIVO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No que tange à ilegalidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se "admite a manutenção de pronúncia quando há outras provas corroborativas, além do reconhecimento fotográfico, mesmo que este não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP" (REsp n. 2.161.398/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

2. Na hipótese dos autos, a decisão de pronúncia se deu lastreada não apenas no reconhecimento fotográfico realizado em sede preliminar, mas primordialmente na prova oral produzida em Juízo na primeira fase do procedimento bifásico, de modo que não se vislumbra, na ótica da jurisprudência desta Corte, ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal, o que faz incidir o óbice previsto no enunciado de Súmula n. 83 deste Tribunal em razão da orientação jurisprudencial firmada por este Tribunal nesse sentido.

3. A partir da análise do teor do v. acórdão recorrido, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria que permitem a submissão do agravante a julgamento perante o Conselho de Sentença.

4. Há se destacar que exsurge dos autos indícios de que o recorrente fazia parte de um grupo de extermínio atuante no local, denominado como "Bonde dos Bruxos", tendo sido destacado pela Autoridade Policial responsável pela investigação que os moradores da localidade se sentiam temerosos em denunciar ou prestar declarações acerca das práticas delitivas perpetradas pelo grupo, o que torna crível que testemunhas de
visu
se sintam temerosas em depor em desfavor do acusado e, assim, se limitem a narrar o que visualizaram para pessoas da comunidade, bem como para as testemunhas que prestaram declarações na fase judicial.

5. Assim, necessário realizar um
distinguishing
em relação ao entendimento desta Corte acerca da impossibilidade de fundamentação da decisão de pronúncia em depoimentos indiretos com a hipótese em que a comunidade local possua temor do agente em razão da atuação de grupo de extermínio, sob pena de tornar impraticável a instrução probatória e,
consequentemente, a elucidação do delito. Precedentes.

6. Para além disso, certo é que os indícios suficientes de autoria são extraídos dos depoimentos prestados em Juízo pelo policial civil e pela Delegada de Polícia responsáveis pela investigação. Nesse contexto, "No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal" (
AgRg
no HC n. 916.363/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024,
DJe
de 20/8/2024).

7. Quanto ao delito associativo, se faz despicienda a identificação de três ou mais indivíduos que façam parte da milícia privada, bastando a existência de prova suficiente, para os fins desta fase processual, acerca da existência do grupo criminoso, bem como a pluralidade de seus integrantes, o que, registra-se, restou verificado no caso em tela.

8. A alegação de que "o MPRJ violou ainda o princípio do devido processo legal, pois alterou a versão acusatória em fase recursal" e de que "o MPRJ alterou a acusação apenas em sede recursal, sem o devido aditamento formal. Essa prática é ilegal, pois o agravante tem direito de saber com clareza qual é a acusação desde o início do processo" não foram trazidas ao crivo desta Corte Superior quando da interposição do recurso especial, se tratando, pois, de inovação de tese recursal deduzida no bojo do presente agravo regimental. Nos termos da jurisprudência desta Corte "A apresentação tardia de novos argumentos em sede de agravo regimental configura inovação recursal, vedada pela jurisprudência, e não supre a deficiência da fundamentação no recurso especial." (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024,
DJe
de 13/9/2024.), de modo que resta incabível o conhecimento de tais alegações defensivas.

9. A exclusão das qualificadoras na fase do sumário da culpa deve se dar apenas de forma excepcional, quando forem elas manifestamente improcedentes, a fim de que o Julgador não incorra em indevida ingerência no mérito da causa, cuja análise cabe ao Conselho de Sentença (
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). No caso vertente, a Defesa deixou de evidenciar a manifesta improcedência das qualificadoras, de modo que a análise do cabimento (ou não) de tais circunstâncias na hipótese concreta cabe ao Conselho de Sentença, sendo certo que o decote das qualificadoras demanda o revolvimento fático-probatório da matéria, o que se revela incabível nesta via em razão da Súmula 7 deste Tribunal (
AgRg
no REsp n. 1.948.352/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 12/11/2021).

10. A alegação do agravante no sentido de que houve ofensa ao dever de fundamentação no que tange à incidência das qualificadoras também não fora deduzida quando da interposição do especial, somente tendo sido trazida à cognição desta Corte neste momento processual, por ocasião da interposição do agravo regimental, se tratando de inovação de tese recursal, o que se revela inadmissível nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal 11. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.708.351/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025)
.

Também ressalto que os depoimentos das forças policiais têm grande importância como prova e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Assim, neste ponto o recurso da defesa não merece provimento
, devendo ser mantida a qualificadora.

2.
Recurso da Defesa –
impossibilidade de
compensação entre a confissão
qualificada
e
da

agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.

No caso dos autos
, havendo duas qualificadoras, uma foi utilizada para qualificar o crime e outra deslocada como agravante na segunda fase,

sustentando
,
o
apelante
,
que deve haver a
compensação
integral entre a

confissão qualificada e a agravante do recurso que

dificultou a defesa da vítima.

Não obstante a confissão não tenha sido integral, o STJ entende que pode haver a compensação integral entre as duas circunstâncias
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO

QUALIFICADO. CONFISSÃO QUALIFICADA E AGRAVANTE DE RECURSO

QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.

POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo

regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão

que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu ordem de ofício para reconhecer a

incidência da atenuante da confissão espontânea, na forma qualificada.

II. Questão
em

discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão qualificada pode

ser compensada integralmente com a agravante do recurso que dificultou a defesa da

vítima, ou se deve resultar em agravamento da pena na fração de 1/12, em respeito aos

princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. Razões de decidir:

3.

Sendo a atenuante da confissão espontânea preponderante sobre a agravante do

recurso que dificultou a defesa da vítima, no caso de confissão qualificada,
mostra
-
se
adequada a compensação entre ambas.

IV. Dispositivo e tese:

4. Agravo regimental

não provido.

Tese de julgamento: "1. A confissão qualificada pode ser compensada

integralmente com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, d; Código Penal, art.

67.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.409.336/AM, Rel. Min.

Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
de 3/2/2020; STJ,
EDcl
no
AgRg

no
AREsp
2.442.297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado

em 16/4/2024,
DJe
de 23/4/2024; STJ, REsp 2.069.465/RS, Rel. Min. Sebastião Reis

Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024. (
AgRg
no HC n.

931.606/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,

DJEN de
11/3/2025.)

(grifos meus).

O pedido da defesa
para
que a confissão qualificada seja preponderante
,
e não compensada com a agravante
,
não encontra amparo
na jurisprudência
dos
tribunais
superiores
,
a
ponto de se
sobrepor
à
agravante
e
,
para além da compensação
,

ainda
diminuir a pena
do apelante
.

Assim, neste ponto,
o recurso
da defesa não
comporta provimento.

3.
Recurso do Ministério Público –
negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das consequências e das circunstâncias do crime
.

No caso dos autos o Ministério Público sustenta que deve haver a negativação da culpabilidade em razão de o réu ter premeditado o crime.

Ocorre que no caso dos autos não restou demonstrada a premeditação do crime, especialmente porque pelo depoimento das testemunhas policiais o acusado teria praticado o crime após a vítima ter
passado a mão nas nádegas de sua companheira, havendo relato testemunhal nos autos de que o crime teria sido praticado no mesmo dia em que isso teria ocorrido, de modo que não há prova dessa premeditação excepcional do crime, que
extrapolem
o normal à espécie.

Todo crime tem um planejamento mínimo para ser executado, não se justificando a exasperação de pena em razão disso em
todos
os casos, mas so
mente àqueles que
vão além do esperado ou comum ao crime.

Nesse sentido entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR A PREMEDITAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AVALIADAS INDEVIDAMENTE – MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – REDUÇÃO INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 SEM MOTIVAÇÃO – PLEITO DE AUMENTO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – CRIME QUE ESTEVE PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – PENA DEFINITIVA EM 3 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Não há elementos concretos a revelar a premeditação. Não se evidencia que o apelante agiu com antecipação, refletidamente e com frieza, a indicar a maior reprovabilidade da conduta.

Depreende-se da denúncia que foi desferido um golpe de arma branca do tipo ‘faca’ contra a vítima, próximo a um bar, não havendo mais detalhes a revelar o risco à integridade física de terceiros, de modo que não se pode concluir que as circunstâncias do delito extrapolaram àquelas próprias e normais previstas no tipo penal.

Quanto aos motivos do crime, em que pese não tenha sido utilizada como argumento em plenário, a discussão entre o apelante e a vítima em relação ao valor de uma caixinha de som foi exposta no decorrer do processo e não escapa à valoração feita pelo magistrado dentro da discricionariedade que o art. 59 do Código Penal lhe confere.

Afastada a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, porque não extrapolaram a normalidade do tipo penal violado, redimensiona-se a pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito. Decisão que aplicou a redução em 1/3 (um terço) pela tentativa devidamente fundamentada, após a análise do iter criminis percorrido.

Estabelecida a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, c, do CP.

(N.U 0004410-67.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024) (grifos meus).

Assim, não há nos autos elementos concretos que demonstrem essa premeditação idônea a exasperar a pena base, não merecendo provimento
o
recurso do Ministério Público neste ponto.

Quanto às circunstâncias do crime, sustenta
,
a acusação
,
que em razão de terem sido efetuados 5 disparos pelo acusado
,

em um bar
,
a circunstância deveria ser negativada.

Conforme é possível claramente constar no vídeo de Id. 206278389, o réu chega em um Bar lotado de pessoas
executando a vítima com 5 disparos de arma de fogo, colocando outras pessoas em risco com sua conduta.

Neste sentido
entende este e. TJMT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REAJUSTE DO QUANTUM DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 302, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena em 3 anos e 1 mês de detenção.

O Representante Ministerial sustenta que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, considerando a gravidade das circunstâncias do crime e suas consequências.

Pontua, ainda, que o Magistrado a quo, ao aplicar as frações de aumento da majorante prevista no art. 302, §1o, inc. I, do CTB e do concurso formal de crimes, não obedeceu aos critérios jurisprudenciais.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as circunstâncias e consequências do crime justificam a exasperação da pena-base; e (ii) se as frações de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria, em razão do concurso formal e da ausência de habilitação para dirigir, devem ser reajustadas.

III. Razões de decidir

O fato de a conduta do apelado ter trazido risco a terceira pessoa demonstra maior gravidade das circunstâncias do delito, autorizando o recrudescimento da pena basilar.

A travessia em local impróprio da rodovia, pelo simples fato de o apelado não querer andar poucos metros a mais para realizar a conversão em local adequado, também evidencia que as circunstâncias do crime extrapolaram aquelas que se verificam ordinariamente nesses casos.

As consequências do delito extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, pois a ação do apelado, além de ter resultado na orfandade de um adolescente de 12 anos, vitimou uma criança de apenas 7 anos, o que justifica a elevação da pena-base na fração de 1/3.

A fração de 1/6 de aumento da pelo concurso formal de crimes, aplicada na sentença, foi inadequada. Havendo quatro vítimas, a pena deve ser exasperada em 1⁄4, nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte.

A majorante prevista no art. 302, §1o, inc. I, do CTB deve dar lugar à agravante prevista no art. 298, III, do mesmo diploma normativo, porquanto, ao tempo do crime, ainda não havia previsão daquela causa de aumento de pena, sendo vedada a retroatividade da lei mais gravosa.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido, com medidas de ofício.

V. Teses de julgamento

O risco trazido a terceira pessoa indica que as circunstâncias do delito são mais gravosas que as ínsitas ao tipo penal.

A orfandade prematura decorrente de crime culposo na direção de veículo automotor e a morte de vítima em tenra idade justificam a exasperação da pena-base pela negativação da vetorial ‘consequências do crime’.

A fração de aumento pelo concurso formal de crimes deve ser fixada em 1⁄4, quando há quatro vítimas.

A majorante prevista no art. 302, §1o, inc. I, do CTB, por se tratar de novatio legis in pejus, não pode ser aplicada aos delitos cometidos antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, §1o, I; Código Penal, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 235569 SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/02/2024; TJMT, Enunciado n. 35 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 0003852-06.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE
30/05/2025
)
.
(grifos meus).

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECURSO DEFENSIVO - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (CP, ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II) –– PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME E DE SUA CONSEQUÊNCIA – SUPERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO DELITO - QUANTUM DE 1/6 - POSSIBILIDADE – NÃO OBRIGATORIEDADE DA FRAÇÃO DE 1/8 – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – TENTATIVA – DIMINUIÇÃO INVERSAMENTE PROPORCIONAL À PROXIMAÇÃO DO RESULTADO DO CRIME - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo ocorrido o crime de homicídio em lugar de grande circulação de pessoas, é autorizado ao juízo sentenciante considerar como negativa tal circunstância.
A impossibilidade de exercer ocupações habituais por reverberação da conduta homicida é fator mais do que suficiente para superar as consequências do crime e, assim, autorizar a valoração negativa de tal vetor.

Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.

Consoante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a diminuição do crime tentado deve ser inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
(N.U 0011018-42.2008.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
. (grifos meus).

No que
pertine
às consequências do delito, observa-se que ao ter sua vida interrompida, a vítima Sérgio, nascido em 05/10/1984, contava com 34 anos de idade (conforme RG constante no id. 47608081 - pág. 3) e, conforme consta na Certidão de Óbito (id. 47608081 - pág. 13), deixou três filhas menores e uma companheira.

Sobre o tema se posiciona o TJMT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, após julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar sua exclusão; e (
ii
) estabelecer se a exasperação da pena-base, com fundamento na culpabilidade e nas consequências do crime, carece de motivação idônea.

III. Razões de decidir

A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram que o réu surpreendeu a vítima no interior de sua residência, no quarto, enquanto dormia ou se preparava para dormir, impossibilitando qualquer defesa. O
reconhecimento da qualificadora pelo Tribunal do Júri não se mostra desprovido de fundamento, preservando-se a soberania dos veredictos.

A pena-base foi devidamente exasperada, com fundamentação concreta:
a culpabilidade se revelou acentuada, diante da premeditação e da extrema violência empregada pelo réu;
as consequências do crime extrapolam o tipo penal, afetando severamente a família da vítima, que deixou quatro filhos menores dependentes emocional e financeiramente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítimo o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando demonstrado que o agente surpreendeu a vítima em situação de vulnerabilidade, impedindo reação. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a exclusão da qualificadora reconhecida pelos jurados, salvo manifesta contrariedade à prova dos autos. 3. A premeditação, a brutalidade da conduta e
o impacto familiar concreto justificam a majoração da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59 e 121, § 2o, IV; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 293.976/MS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
10.03.2016; STJ, HC 266.092/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19.05.2016; TJMT, Ap. Crim. 0026600-85.2019.8.11.0042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 29.10.2024; TJMT, Ap. Crim. 1015103-36.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.01.2025.

(N.U 0021853-63.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)
. (grifos meus).

Assim, diante da presença de elementos concretos nos autos, as consequências do crime justificam a exasperação da pena base, merecendo provimento
o
recurso do Ministério Púb
lico neste ponto.

4
Readequação da dosimetria de pena.

O crime previsto no art. 121, §2o, inciso I e IV, prevê pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

No caso dos autos o magistrado
sentenciante assim
realizou
a dosimetria de pena
:

(...) "Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

No caso em análise, a circunstância judicial conduta social deve ser valorada negativamente. Conforme se extrai do depoimento das testemunhas José do Carmo Aguiar e Luiz Guilherme dos Santos, o réu era pessoa muito temida na comunidade, razão pela qual afirmaram que o próprio dono do bar onde ocorreu o crime temeu entregar à polícia a filmagem do momento do homicídio. Alegaram as testemunhas, nesta data, que o referido proprietário do estabelecimento foi praticamente obrigado a entregar a gravação, dado o temor que apresentava. Destacaram, ainda, a grande dificuldade de encontrar testemunhas do fato. Apesar de existir número considerável de pessoas no bar quando da prática do crime, o que se visualiza na gravação, narraram as testemunhas que as pessoas entrevistadas negavam ter visto a ação por medo.

Nesse sentido destaco que “A conduta social é uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora. STJ. 5a Turma. HC 807.513-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/4/2023 (Info 770)”.

(...)
.

Na primeira fase da dosimetria, presente uma circunstância judicial negativa, razão pela qual majoro a pena base no quantum de 1/8 do intervalo entre a pena máxima (1/8 de 18 anos, ou seja, 2 anos e 3 meses) fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda etapa, conforme já dito, a qualificadora presente no art. 121, § 2o, inc. IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do CP, reconhecida pelo Conselho de Sentença, será considerada agravante. Além disso, verifico a presença da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP (confissão
qualificadai
).

Diante disso, realizo a compensação da referida agravante (recurso que dificultou a defesa da vítima) e da atenuante da confissão qualificada, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que tem admitido a compensação de circunstância agravante e atenuante, quando ambas são preponderantes (
AgRg
no REsp 1820568/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
29/06/2020).

Assim, mantenho a pena intermediária no patamar de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, assim, torno definitiva a pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, pelo crime do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, por inexistirem demais causas que possam alterá-la.

Não houve recurso da defesa quanto
a

esta circunstância,
estando devidamente fundamentada, não sendo caso de reforma de ofício, razão pela qual mantenho a sua valoração
negativa.

O recurso da acusação
foi provido para negativar duas circunstâncias judiciais, quais sejam, as consequência
s do crime e as circunstâncias do crime, de modo que passo a exasperar a pena base.

Apesar de não haver um critério matemático previsto em lei, a jurisprudência tem admitido a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base
,
bem como a fixação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
para cada circunstância desfavorável
, além
de aumentos maiores
de pena, desde que haja
fundamentação específica
, proporcionalidade e se baseie em elementos concretos dos autos
.

Nesse sentido
a jurisprudência do STJ
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMOSA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. PENAS-BASE. MAJORAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DO ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/
6 .
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

6. Como é cediço, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
7. No ponto, destaque-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
(...) (
AgRg
no HC n. 988.979/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). (grifos meus).

No caso dos autos a diferença entre a pena mínima e máxima é de 18 anos, e 1/8
(um oitavo) deste
valor
equivale a
2
(dois)
anos e 3
(três)
meses
para cada circunstância judicial negativa. Havendo 3 circunstâncias
judiciais
valoradas negativamente,

as
circunstâncias
e
consequências
do crime
e
a
conduta social
do acusado
,
a exasperação deve ser de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses,
chegando-se na primeira fase da dosimetria à pena de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase,
desprovido o recurso da defesa, mantenho a
compensação entre a confissão
qualificada
e a qualificadora utilizada como agravante do recurso que dificultou
a defesa da vítima,
e
não havendo outras atenuantes ou agravantes,
permanece a
pena intermediária
fixada
em

18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira fase de dosimetria de pena, ausentes causas de aumento e diminuição,
fixo a pena final em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto
por

C
l
odoaldo
Antônio

d
os Santos
,
bem como
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
M
inistério Público
do Estado de Mato Grosso
, para valorar negativamente as circunstâncias judiciais das circunstâncias e consequências do crime,
readequa
ndo
a dosimetria de pena
para
fixa
r
a pena final em

18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
mantendo
-se os demais termos da r. sentença por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025